Tribunal: TJDFT
Processo: 0722408-84.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-29
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
Direito ADMINISTRATIVO. Embargos de declaração em recurso inominado. Contradição E OMISSÃO. VícioS inexistenteS. Inconformismo quanto à tese adotada. Reexame da matéria. Impossibilidade. Embargos de declaração rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos pela Autora em face de Acórdão exarado por esta Turma Recursal, que não deu provimento ao recurso para reformar a sentença e julgar integralmente procedente o pedido inicial.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar a existência de supostos vícios de contradição e omissão, sob o argumento de que o colegiado entendeu de forma errônea que o período em que a Autora atuou na UNIEB de Ceilândia não caracterizaria atividades de regência. 2.1. A Embargante aponta que o direito foi reconhecido em outros Juizados e que a documentação apresentada atesta a atividade de magistério exercida; requer o conhecimento e acolhimento dos aclaratórios com efeitos infringentes.
III. Razões de decidir
3. O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar na decisão obscuridade, contradição ou omissão, ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do que restou decidido pelo colegiado, e não a rediscussão das razões de julgamento.
4. Na hipótese, todos os pontos necessários à resolução da controvérsia foram devidamente analisados. Conforme consignado no Acórdão: “3. Aplicação do art. 67, § 2o, da Lei no 9.394/96 (Lei das Diretrizes Básicas da Educação Nacional) e incidência do Tema 965/STF. [...] 5. As UNIEBs, que integram as Coordenações Regionais de Ensino – CRE têm como competência básica o acompanhamento das unidades escolares e não contam com salas de aulas ou alunos; dessa forma, não se qualificam como estabelecimento de ensino básico. Nesse sentido, de acordo com o Supremo Tribunal Federal, atividades meramente administrativas não podem ser consideradas como magistério, sob pena de ofensa à autoridade da decisão.”
5. A Embargante, ao argumento de que o Acórdão recorrido padece de contradição e omissão, pretende apenas rediscutir o mérito da lide, para ter seu direito reconhecido, o que é inviável em sede de embargos de declaração.
6. Sem demonstração de que o Acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei no 9.099/1995, c/c o art. 1022 do CPC, a pretensão de reexame deve ser rejeitada.
IV. Dispositivo
7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Sem custas e sem honorários advocatícios.
_____________________________________________________
Jurisprudência relevante citada: STJ. 3a Turma. AgInt no REsp 1920967/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Belizze, julgado em 03/05/2021; STJ. 4a Turma. AgInt no AREsp 1382885/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, julgado em 26/04/2021.